Tribunal: TCU
Processo: 005.997/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal do Maranhão em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL VISANDO APURAÇÃO DOS FATOS, IDENTIFICAÇÃO DOSRESPONSÁVEIS E QUANTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DANO CAUSADO AO ERÁRIO DECORRENTE DEIMPROPRIEDADES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES EM ATENDIMENTO ARECOMENDAÇÃO 3 DO ITEM 2.1.9 DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA CGU-OBRAS (no da TCE no sistema: 2572/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3498/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 3135/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 89), prolatado na Sessão de 21/5/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. (...) a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 (...) " Leia-se : "9.3. (...) a multa prevista no art. 58 , inciso II, da Lei 8.443/1992 (...) " 1. Processo TC- Processo 005.997/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alteredo de Jesus Ferreira de Sena (XXX.971.103-XX); Joao Antonio Brusaca Almeida (XXX.005.227-XX); Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda. (12.494.829/0001-77). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Vinicius Rezende Linhares (OAB/MA 26.120) e Antonio Cesar de Araujo Freitas (OAB/MA 4.695). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.